Tribunal: TRF3
Processo: 5000259-58.2022.4.03.6000
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
380/1327)

5000259-58.2022.4.03.6000

DJEN Data: 08/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000259-58.2022.4.03.6000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: CLODOALDO GOMES DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COM MÉDICO PSIQUIATRA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se ao cerceamento de defesa em face da higidez da prova médica pericial.

III. Razões de decidir

3. A parte autora ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. Na inicial, alega que sofre com problemas psíquicos e ortopédicos e que está incapaz de realizar toda e qualquer atividade laborativa.

4. Em que pese a fundamentação da r. sentença no sentido de que a parte autora se encontra apta para o trabalho, deve-se observar que o perito tem especialidade na área ortopédica, bem como as patologias psíquicas não foram analisadas na perícia médica judicial (ID 355574122).Logo, faz-se necessária a análise por um perito psiquiatra.

5. Assim, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual a fim de ser realizada perícia com médico psiquiatra e proferido novo julgamento, com aplicação do disposto no art. 370, do Código de Processo Civil/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida. Mérito da apelação da parte autora prejudicado.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 370 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077971-87.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 22/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000259-58.2022.4.03.6000

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: CLODOALDO GOMES DE MOURA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DA SILVA LIMA - MS9979-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: PAULO DE TARSO AZEVEDO PEGOLO - MS10789-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

A r. sentença julgou improcedente os pedidos, ante a ausência de incapacidade laborativa, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10% do valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão da justiça gratuita.

Inconformada, a parte autora ofertou apelação, alegando, preliminarmente, cerceamento de defesa. No mérito, requer a procedência dos pedidos, uma vez que se encontra incapacitada para o trabalho, conforme documentos médicos juntados aos autos e requer a concessão do benefício pleiteado.

Sem contrarrazões, subiram os autos a este e. Tribunal.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

Do cerceamento de defesa

A parte autora ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. Na inicial, alega que sofre com problemas psíquicos e ortopédicos (ANSIEDADE GENERALIZADA (CID F41.1); TRANSTORNO MISTO ANSIOSO E DEPRESSIVO (CID F41.2); EPISÓDIOS DEPRESSIVOS (CID F32) ... desidratação disco intervertebral de L5-S1, que resulta em dor intensa na região lombar com irradiação para os membros inferiores – OUTROS DESLOCAMENTOS DISCAIS INTERVERTEBRAIS ESPECIFICADOS (CID M51.2) (ID 355574083) e que está incapaz de realizar toda e qualquer atividade laborativa.

Em que pese a fundamentação da r. sentença no sentido de que a parte autora se encontra apta para o trabalho, deve-se observar que o perito tem especialidade na área ortopédica, bem como as patologias psíquicas não foram analisadas na perícia médica judicial (ID 355574122).Logo, faz-se necessária a análise por um perito psiquiatra.

Assim, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual a fim de ser realizada perícia com médico psiquiatra e proferido novo julgamento, com aplicação do disposto no art. 370, do Código de Processo Civil/2015: Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Dessa forma, merece reparo a sentença proferida pelo órgão judicante singular, pois frustrada a concretização do conjunto probatório, em decorrência da ausência de nova perícia.

Nesse sentido, o seguinte julgado:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. PROVA PERICIAL NÃO CONCLUÍDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.

- O autor, serralheiro desempregado, queixa-se da perícia realizada, considerada insuficiente, diante do agravamento de seu estado de saúde, em razão de patologia psiquiátrica da qual é portador.

- A conclusão do laudo pericial emitido por médica Clínica Geral está discrepante de atestados médicos passados por Psiquiatra.

- Prova pericial por médico especialista em Psiquiatria, no caso, faz-se indispensável à demonstração do direito sustentado.

- O MM. Juiz proferiu desde logo sentença, entendendo desnecessária a complementação da prova técnica realizada. Inatendeu pedido do autor no sentido de refiná-la e julgou improcedente o pedido, ao fundamento de ausência de incapacidade laboral.

- Comparece cerceamento de defesa quando o juiz indefere a realização de prova, requerida oportuna e justificadamente pela parte com o fito de comprovar suas alegações.

- O que se tem, em suma, é que os autos não estão suficientemente instruídos.

- Consequência disso é a anulação da sentença proferida, como se requereu no recurso, com o retorno dos autos à vara de origem para regular instrução e novo julgamento.

- Apelação do autor parcialmente provida.

(TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077971-87.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 22/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024)

Assim, imperiosa a anulação da sentença, a fim de que, realizada nova perícia, seja prolatado novo julgamento.

Ante o exposto, acolho a matéria preliminar para anular a r. sentença edeterminar a baixa dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito, restando prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora.

É o voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA COM MÉDICO PSIQUIATRA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. ANÁLISE DO MÉRITO DA APELAÇÃO DA PARTE AUTORA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia no presente feito refere-se ao cerceamento de defesa em face da higidez da prova médica pericial.

III. Razões de decidir

3. A parte autora ajuizou a presente ação, requerendo a concessão de benefício previdenciário por incapacidade. Na inicial, alega que sofre com problemas psíquicos e ortopédicos e que está incapaz de realizar toda e qualquer atividade laborativa.

4. Em que pese a fundamentação da r. sentença no sentido de que a parte autora se encontra apta para o trabalho, deve-se observar que o perito tem especialidade na área ortopédica, bem como as patologias psíquicas não foram analisadas na perícia médica judicial (ID 355574122).Logo, faz-se necessária a análise por um perito psiquiatra.

5. Assim, há que ser anulada a r. sentença, reabrindo-se a instrução processual a fim de ser realizada perícia com médico psiquiatra e proferido novo julgamento, com aplicação do disposto no art. 370, do Código de Processo Civil/2015.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar acolhida. Mérito da apelação da parte autora prejudicado.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 370 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TRF 3a Região, 9a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5077971-87.2024.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal FERNANDO DAVID FONSECA GONCALVES, julgado em 22/08/2024, DJEN DATA: 28/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu acolher a matéria preliminar e julgar prejudicada a análise do mérito da apelação da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão